Tribunal: TJMT
Processo: 1013337-61.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013337-61.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[KLEBER LORCA SANTOS - CPF: 279.782.698-17 (ADVOGADO), SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 96.479.258/0001-91 (AGRAVANTE), RODRIGO SARNO GOMES - CPF: 280.691.858-80 (ADVOGADO), KARINA RIBEIRO NOVAES - CPF: 276.962.528-44 (ADVOGADO), RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.476.044/0001-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DOS BENS. RECONHECIMENTO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL QUANTO AO MOMENTO DE ANÁLISE. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ESSENCIALIDADES DOS BENS QUE DEVE SER APRECIADA PELO JUÍZO RECUPERACIONAL. DECISÃO MANTIDA. LIMINAR REVOGADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A
lei não delimita o momento exato para a apresentação dos bens essenciais à manutenção da atividade econômica da empresa submetida à recuperação judicial, servindo como barreira, tão somente, a própria lógica do procedimento, isto é, não pode o interessado pretender embaraçar ou inverter o sentido do instituto de recuperação judicial relacionando bens que não seriam ligados a atividade empresarial, ou mesmo surpreender a parte adversa, devendo, por isso, ser assegurado o exercício do contraditório.

2. O juízo recuperacional pode analisar e estabelecer que determinados bens são essenciais à atividade de empresa recuperanda, ainda que em momento posterior à concessão do plano de recuperação judicial.

3.
Após aprovado e homologado o plano de recuperação judicial, é do juízo de falências e recuperação judicial a competência para o prosseguimento dos atos de execução relacionados a ações expropriatórias movidas contra a empresa devedora
. [...]” (AgRg no CC 132.285/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, Dje 19/05/2014)

4. Decisão mantida.

5. Liminar revogada.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia deste recurso em determinar o se o juízo da recuperação judicial pode reconhecer a essencialidade dos bens que inicialmente não forma indicados pela empresa recuperanda.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a empresa recuperanda peticionou nos autos da recuperação judicial noticiando o
deferimento de busca e apreensão no Processo n° 1010856-87.2018.8.11.0003, que tramita na 1a Vara Cível desta Comarca, tendo por objeto veículos que afirma serem essenciais para a continuação de sua atividade empresária.

O magistrado de origem ao proferir a decisão agravada reconheceu a essencialidade dos bens nos seguintes termos:

“[...] Quanto aos caminhões de itens 1 a 6, resta evidenciada a grande probabilidade da essencialidade dos mesmos, uma vez que a atividade empresarial desenvolvida pela recuperanda é o transporte de cargas e, sendo os veículos caminhões, pode ser facilmente deduzido que, de fato, destinam-se ao desenvolvimento de sua atividade comercial, abarcando

caráter da essencialidade.

Em relação aos veículos descritos nos itens 7 e 8, apesar de serem carros de passeio, é certo que não perdem, apenas por tal qualidade, a característica de essenciais, principalmente por tratarem-se de dois veículos populares comuns (GOL), muito utilizados pelas empresas dos nossos país, para o desenvolvimento de atividades ligadas à área dos serviços essenciais de manutenção de sedes e escritórios; o que indica que também possuem natureza de essencial, dado que não se tratam de carros luxuosos ou incompatíveis com a destinação e utilização que a recuperanda afirma possuírem. [...]” (Id.32775960, pág. 8)

Verifico nos autos que a empresa agravada na petição que pugnou pela homologação do plano de recuperação judicial requereu fosse “determinada a manutenção de todos os caminhões da recuperanda [Agravada] que são alienados fiduciariamente, cujos mesmos estão devidamente elencados no anexo 01 da presenta petição, [...]” (Id. 47443458, pág. 17), e, os bens objeto da busca e apreensão não constavam da relação levada ao Juízo recuperacional.

Por esse motivo, a parte agravante sustenta que houve expressa renúncia da empresa recuperanda/agravada aos bens, eis que que “
os bens alienados fiduciariamente à Scania Administradora de Consórcios, ora Agravante,
NÃO
foram arrolados no “Anexo 01”, ensejando a propositura da competente Ação de Busca e Apreensão, processo no 1010856- 87.2018.8.11.0003, perante o juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – MT, visando a apreensão das garantias contratuais [...]” (Id. 47443458, pág. 18).

Muito embora, este relator tenha deferido a liminar recursal, após detida análise dos autos, tenho que no mérito o recuso não procede.

Em primeiro lugar consoante é cediço a renúncia deve ser interpretada estritamente, assim, como inexiste nos autos da ação de recuperação judicial declaração da empresa recuperanda, ora agravada, de que tenha renunciado a essencialidade dos bens, não há falar em renúncia.

Em segundo lugar a lei não delimita o momento exato para a apresentação dos bens essenciais à manutenção da atividade econômica da empresa submetida à recuperação judicial, servindo como barreira, tão somente, a própria lógica do procedimento, isto é, não pode o interessado pretender embaraçar ou inverter o sentido do instituto de recuperação judicial relacionando bens que não seriam ligados a atividade empresarial, ou mesmo surpreender a parte adversa, devendo, por isso, ser assegurado o exercício do contraditório.

Nesse contexto, o juízo recuperacional pode analisar e estabelecer que determinados bens são essenciais à atividade de empresa recuperanda, ainda que em momento posterior à concessão do plano de recuperação judicial.

E, no caso dos autos, não se verifica a intenção da empresa recuperanda de embaraçar ou inverter o instituto da recuperação judicial, mormente porque depreende-se dos bens relacionados na decisão agravada que esses possuem relação estreita com a atividade da empresa recuperanda.

Por fim, é cediço que “
Após aprovado e homologado o plano de recuperação judicial, é do juízo de falências e recuperação judicial a competência para o prosseguimento dos atos de execução relacionados a ações expropriatórias movidas contra a empresa devedora
. [...]” (AgRg no CC 132.285/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, Dje 19/05/2014)

Desse modo, como os bens em questão possuem correlação com a atividade final da empresa agravada (transporte) e inexiste nos autos renúncia expressa aos bens, bem como não há na lei indicação de qual o momento exato para apresentação da essencialidade dos bens, entendo que o recurso deve ser desprovido.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e,
REVOGO
a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021